Tribunal: TJSP
Processo: 2214323-31.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão – Artigo 974 do CPC – Cumprimento que decorre da lei – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000994430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2214323-31.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO, é embargado PWC SERVIÇOS CORPORATIVOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o
Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram
os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores
WANDERLEY
JOSÉ
FEDERIGHI
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO, RODRIGUES DE
AGUIAR, GERALDO XAVIER, EUTÁLIO PORTO, JOÃO ALBERTO
PEZARINI E OCTAVIO MACHADO DE BARROS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2214323-31.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 39.476 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Embargos de Declaração no 2214323-31.2019.8.26.0000/50001
Embargante : Município de São Paulo
Embargada
: PWC Serviços Corporativos Ltda.
Comarca
: São Paulo
Voto no 39.476.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Inocorrência de omissão Artigo 974 do CPC
Cumprimento que decorre da lei
Embargos
rejeitados.
V i s t o s.
Ao acórdão julgou improcedente a ação
rescisória (fls. 451/470 daqueles autos), o Município réu vem
agora opor estes embargos de declaração, sob a alegação, em
suma, de que o acórdão embargado teria incorrido em omissão
“ao não analisar aplicabilidade do artigo 974, parágrafo único,
do CPC ao presente caso”.
Regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Inviável acolher-se a alegação de
omissão apresentada pelo Município.
Deseja o Município um pronunciamento
sobre a norma do o artigo 974, parágrafo único, do Código de
Processo Civil. Esse dispositivo, como se sabe, prevê que sejam
revertidos em favor do demandado os valores depositados pelo
demandante quando da propositura da ação rescisória. Diz o texto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2214323-31.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 39.476 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
legal: “Considerando, por unanimidade, inadmissível ou
improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em
favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do
disposto no §2o do art. 82”.
Ora, no caso concreto, uma vez tendo
sido decretada a improcedência desta demanda, a reversão de tais
valores em prol do Município réu é consequência direta e
inarredável do preceito legal em apreço, o que tornava, por óbvio,
despiciendo qualquer pronunciamento desta Corte a esse respeito.
Além disso, é de se ressaltar que as
determinações do artigo 974, caput e parágrafo único, do Código
de Processo Civil, sequer foram invocadas pelo Município em sua
resposta à demanda. Logo, também por essa razão, não se trata de
matéria a cujo respeito devesse se pronunciar a Turma Julgadora.
Em suma, portanto, uma vez que a
providência pretendida pela Municipalidade levantamento dos
valores depositados pela autora, nos termos do art. 974, parágrafo
único, do CPC tem aplicação ex lege, não se observa qualquer
omissão no julgado a ser corrigida por meio destes embargos
declaratórios.
A decisão em questão conforma-se,
perfeitamente, aos critérios descritos pelo artigo 489 do Código de
Processo Civil, não havendo omissão sobre o que quer que fosse
relevante para o deslinde da controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2214323-31.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 39.476 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Na conformidade do exposto, em suma,
ficam rejeitados os embargos.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica